Tribunal: TJMT
Processo: 1062957-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062957-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA MOURA DA SILVA CAMPOS - CPF: 570.179.481-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual e repetição de indébito, proposta por consumidora que alegou descontos indevidos sob rubrica de cartão de crédito não contratado. A sentença determinou apenas a retificação da rubrica, mantendo a validade da contratação.

A parte autora sustentou não ter contratado cartão de crédito consignado, tampouco recebido ou utilizado cartão físico, requerendo a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com devolução de valores e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida pela consumidora, diante da ausência de provas da entrega, desbloqueio e uso do cartão; e (ii) saber se é devida a conversão do contrato para empréstimo consignado, com restituição dos valores e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos contracheques evidencia descontos sob a rubrica “cartão de crédito”, sem comprovação de envio de faturas ou de entrega e desbloqueio do cartão, revelando falha na prestação de informações e ausência de consentimento válido.

É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com incidência de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

A restituição dos valores descontados em excesso deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

Inexistência de situação vexatória ou dano efetivo demonstrado, não sendo cabível indenização por dano moral, à luz da jurisprudência do STJ e deste tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem comprovação de ciência, entrega ou uso do cartão, autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, se não demonstrada má-fé. 3. A mera irregularidade na contratação, sem prova de abalo psíquico ou exposição vexatória, não enseja dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 170, 421, 422; CDC, arts. 6o, III e 39, V; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, RAC no 1046534-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 03.02.2021; TJMT, RAC no 1014360-16.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 24.02.2021; TJMT, RAC no 1023448-78.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Privado, j. 09.02.2022; TJMT, RAC no 1054580-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Janaína Moura da Silva Campos contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual e repetição de indébito, proposta em face de Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando apenas a retificação da rubrica dos descontos constantes do contrato para a denominação “empréstimo consignado”, mantendo, no mais, a validade do negócio jurídico nos moldes pactuados. Determinou-se, ainda, ao pagamento custas e despesas processuais de forma
pro rata,
cabendo a cada uma delas arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que não contratou cartão de crédito consignado, não tendo recebido, desbloqueado ou utilizado qualquer cartão físico, tampouco recebido faturas mensais referentes à suposta contratação. Afirma que os descontos consignados em seus contracheques, sob a rubrica “cartão de crédito”, não guardam correspondência com a operação efetivamente pretendida, a qual visava à obtenção de empréstimo consignado convencional.

Alega que os documentos apresentados pela instituição financeira são inidôneos e não demonstram a regularidade da contratação, configurando, a seu ver, vício de consentimento, com indícios de fraude e práticas abusivas. Argumenta, ainda, que a sentença de primeiro grau não enfrentou de forma adequada as contradições evidenciadas entre o contrato colacionado aos autos e os lançamentos constantes dos comprovantes de rendimentos.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do vício de consentimento, a conversão da operação em empréstimo consignado e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como a procedência dos demais pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 319523859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Janaína Moura da Silva Campos propôs ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual e repetição de indébito, em face de Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., aduzindo que ter constatado, ao revisar contracheques a partir do ano de 2020, que a requerida vinha efetuando
descontos mensais sob a rubrica “cartão de crédito”
, iniciados em junho de 2023.

Alega jamais ter contratado cartão de crédito consignado, tampouco recebido cartão físico, desbloqueado, utilizado o serviço ou recebido qualquer fatura, afirmando que sempre contratou apenas
empréstimos consignados tradicionais
.
Fundamenta sua narrativa no contexto de investigações noticiadas pela imprensa envolvendo fraudes em consignados e cartões consignados (RMC) no Estado de Mato Grosso. Sustenta vício de consentimento, abusividade contratual e requer a conversão da operação para empréstimo consignado, com restituição simples dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando apenas a retificação da rubrica dos descontos constantes do contrato para a denominação “empréstimo consignado”, mantendo, no mais, a validade do negócio jurídico nos moldes pactuados. Determinou-se, ainda, ao pagamento custas e despesas processuais de forma
pro rata,
cabendo a cada uma delas arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que não contratou cartão de crédito consignado, não tendo recebido, desbloqueado ou utilizado qualquer cartão físico, tampouco recebido faturas mensais referentes à suposta contratação. Afirma que os descontos consignados em seus contracheques, sob a rubrica “cartão de crédito”, não guardam correspondência com a operação efetivamente pretendida, a qual visava à obtenção de empréstimo consignado convencional.

Alega que os documentos apresentados pela instituição financeira são inidôneos e não demonstram a regularidade da contratação, configurando, a seu ver, vício de consentimento, com indícios de fraude e práticas abusivas. Argumenta, ainda, que a sentença de primeiro grau não enfrentou de forma adequada as contradições evidenciadas entre o contrato colacionado aos autos e os lançamentos constantes dos comprovantes de rendimentos.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do vício de consentimento, a conversão da operação em empréstimo consignado e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como a procedência dos demais pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Dessa forma, reconhecida a incidência do CDC às relações bancárias, é viável a revisão contratual para declarar a nulidade de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do referido diploma, sem que isso implique afronta aos arts. 421 e 422 do Código Civil.

In casu
, a análise dos contracheques demonstra que os descontos eram realizados sob a rubrica “cartão de crédito”, circunstância que cria incompatibilidade relevante com a tese defensiva de que a operação seria de empréstimo consignado tradicional. Embora a instituição financeira tenha juntado contrato, gravação e comprovantes de transferência, tais elementos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que a consumidora tinha plena ciência da natureza contratada, sobretudo porque não há qualquer prova de entrega, desbloqueio ou utilização de cartão de crédito, tampouco de envio de faturas elementos essenciais quando se trata de reserva de margem consignável (RMC).

A inconsistência entre a rubrica consignada e a operação alegada, aliada à ausência de provas de efetiva contratação de cartão de crédito, caracteriza falha na informação e compromete a formação válida da vontade da consumidora.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Diante do exposto, reconhecido o vício na contratação, determino a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época, conforme divulgada pelo Banco Central, e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, e incidência de juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês até 29/08/2024, e, após essa data, conforme a taxa legal equivalente à Selic, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei no 14.905/2024, observando-se a compensação dos valores já recebidos pela autora, condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025